Tribunal: TJMT
Processo: 1057700-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057700-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (APELANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (APELANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1057700-10.2020.8.11.0041

APELANTE
S
:
GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
e
CONSTRUTORA LOPES S.A.

APELADO
:
CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS

APELANTE
:
CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS

APELADOS
:
GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
e
CONSTRUTORA LOPES S.A.

EMENTA

RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MATERIAL

–

PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REJEIÇÃO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS
–
ALEGAÇÃO D
E EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE
GARANTIA –
DESCABIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ACERCA DOS VÍCIOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA
–
OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE CORREÇÃO DOS DEFEITOS

–

INOCORRÊNCIA

–
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2.
E
videnciado dos autos que as construtoras/incorporadoras foram notificadas acerca dos problemas e vícios apresentados no imóvel antes do transcurso de 05 (cinco) anos da entrega da obra, há de ser mantida a responsabilidade das demandadas pelos vícios estruturais e consequente dever de reparação, sobretudo diante da gravidade dos problemas estruturais apontados, que colocam em risco a vida e
a
saúde dos condôminos.

3
.
Se
consta da sentença determinação para que as demandadas procedam a correção dos vícios construtivos apontados no laudo apresentado pela parte autora, descabe a alegação de que a sentença foi omissa neste ponto.

4. Recursos
desprovidos.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A.
e pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS

n
a

Ação
de Obrigação de Fazer e Dano Material
ajuizada
pela segunda apelante em face das primeiras,
contra
a
sentença que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

Tornar definitiva as tutelas de urgência concedidas nos autos, relativamente
à
determinação para que as requeridas
efetuem
os reparos necessários para sanar os problemas apontados como risco crítico e médio
, conforme laudo pericial acostado aos autos
,
e
para
o sequestro dos apartamentos no 702 e 301, ambos do Edifício GLAM, com as anotações/averbações nas matrículas 99.804 e 99.797, respectivamente, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá-MT, bem como o arresto/bloqueio dos seus frutos;

Condenar, solidariamente, a parte requerida
,
ao pagamento do valor de R$ 960.980,00 (novecentos e sessenta mil novecentos e oitenta reais) em decorrência dos danos materiais comprovados pela parte autora, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

Condenar, solidariamente, a parte requerida ao pagamento de 30 (trinta) dias de multa no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
pelo descumprimento de decisões
;

Condenar, de forma solidária, as demandadas, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15
% sobre
o valor da condenação
.

A
s
demandada
s

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES
S.A

suscitam
em seu recurso
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da produção de prova pericial impede as apelantes de comprovar

suas alegações
de que não podem ser compelidas a proceder a reparação do edifício em razão de não se
estar
no prazo de garantia quando do ajuizamento da ação
.

No mérito, sustentam que não foi considerada a existência de excludente de culpabilidade, consistente na documentação entregue pelas apelantes ao condomínio com os prazos de garantias e normas técnicas vigentes.

Alegam que procederam a notificação da autora em relação aos procedimentos de manutenção preventivos, bem como que foi apresentado parecer técnico de inspeção estrutural elaborado por profissional demonstrando o comportamento adequado e sem anomalias no âmbito estrutural que comprometessem a segurança.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
264134483
).

Por sua vez, a
parte

autora

CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS

sustenta em seu re
curso que a sentença foi omissa em relação ao pleito de obrigação de fazer, uma vez que não determinou que as demandadas corrigissem os erros construtivos apontados no laudo anexado à inicial
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento

(ID
264134482
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora se trata de condomínio residencial cuja obra foi entregue pelas construtora
s
/imobiliárias requeridas em 15/12/2015.

Narra o demandante que após a entrega do imóvel
,
foram constatados diversos vícios estruturais que colocam em risco a vida e saúde dos condomínios
.

Sob a alegação de que mesmo notificada acerca dos defeitos, a parte requerida manteve-se inerte, ajuizou a ação
presente ação
.

Pois bem.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Consoante relatado,
as requeridas alegam
em seu recurso
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da produção de prova pericial as impede de comprovar suas alegações.

Aduzem que não podem ser compelidas a proceder a reparação do edifício em razão do término do prazo de garantia antes do ajuizamento da ação, o que seria comprovado por meio da prova pericial e outras provas, as quais foram indeferidas pelo Juízo.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu
convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA
CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Ademais, a prova pericial
nada esclareceria

acerca d
a alegação de que quando do ajuizamento da ação o prazo de garantia já havia
se
expirado, o que pode ser
verificado
, por outro lado, através de outras
provas, como as documentais
.

Destarte,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

MÉRITO

No mérito do recurso
,
as demandadas
alegam que
não foi considerada a existência de excludente de culpabilidade, consistente na documentação entregue ao condomínio com os prazos de garantias e normas técnicas vigentes.

Afirmam
que procederam a notificação da autora em relação aos procedimentos de manutenção preventivos, bem como que foi apresentado parecer técnico de inspeção estrutural elaborado por profissional
,
demonstrando o comportamento adequado e sem anomalias no âmbito estrutural que comprometessem a segurança.

A despeito de tais argumentos,
denota-se dos autos
que a parte
requerida
foi notificada acerca dos problemas e vícios antes do transcurso de 05 (cinco) anos
–
levando-se em conta a entrega do condomínio em 15/12/2015 (ID
264134287
) e o
recebimento da notificação pelas demandadas
em 27/09/2019 (ID
264133820
),
–
ou
seja, durante a garantia, acerca da integridade do material relativo
a portas e batentes
,
sistema de impermeabilização e peças estruturais (lajes, vigas, pilares, estruturas de fundação, contenções e arrimos) e em vedações (paredes de alvenaria,
dry
-Wall e painéis pré-moldados
)
, conforme consta
dos
prazos de garantias apresentados
na tabela de garantias do Manual do Proprietário (ID
264134334
)
.

Neste particular, convém salientar que a referida notificação foi acompanhada de minucioso laud
o técnico produzido pela parte autora
,
no qual consta várias imagens dos defeitos relacionados
, como fissura em laje, infiltrações e rachaduras nas paredes e pilares, desplacamentos do reboco, dentre outros, consoante se verifica abaixo (
IDs

264133796 1
a
264133833
)
.

V
erifica-se
nitidamente
dos documentos e vídeos juntados aos autos que são vários problemas estruturais e que colocam em risco a saúde e vida dos condôminos (como infiltração nas janelas pela água da chuva e no subsolo 2 e queda de blocos da fachada do prédio), para os quais o prazo de garantia é sabidamente maior.

Desta feita,
evidenciado dos autos que a
s construtora s /incorporadora s fora m notificada s

acerca dos problemas e vícios
apresentados no imóvel
antes do transcurso de 05 (cinco) anos
da entrega da obra,
há de ser mantida a responsabilidade das demandadas pelos vícios estruturais e consequente dever de reparação, sobretudo
diante da gravidade dos problemas estruturais apontados, que colocam em risco a vida e saúde dos condôminos.

De igual forma, não
prospera o recurso da autora quanto à suposta omissão da sentença em
relação ao pleito de obrigação de fazer, sob a legação de que não teria sido determinado que as demandadas corrigissem os erros construtivos apontados no laudo anexado à inicial.

Isto porque, tal determinação encontra-se expressamente prevista na sentença, em sua parte dispositiva, quando
dispõe que

“
torna
definitiva as tutelas de urgência concedidas
nos ids

47498377 e 93704576
”.

Denota-se da
citada
decisão
,
contida no ID
47498377
,
que houve determinação para que as requeridas
efetuem
os reparos necessários para sanar os problemas apontados como risco crítico e médio
, conforme laudo pericial acostado aos autos
, sendo tal ordem confirmada na sentença
.

Portanto, constatado que consta da sentença determinação para que as demandadas procedam a correção dos vícios construtivos apontados no laudo apresentado pela parte autora, descabe a alegação de que a sentença foi omissa neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento a
ambos os recursos

e majoro os honorários recursais em relação à parte requerida para 18% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025